Tribunal: TJDFT
Processo: 0706595-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. PRIVILÉGIO. ARTIGO 33, § 4o DA LAD. POSSIBILIDADE.
1. Apelação na qual as defesas alegam nulidade por violação de domicílio, e requerem a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, ou a revisão da pena imposta.
2. Não há que falar em violação de domicílio se, consoante as provas produzidas na fase de inquérito, devidamente confirmadas em juízo, as buscas ocorreram com o consentimento para ingresso nas residências, e os réus estavam em flagrante delito. 2.1 O crime de tráfico de drogas é catalogado como delito de natureza permanente, no qual o estado de flagrância se protrai no tempo, não havendo, portanto, que falar-se em violação de domicílio, pois os agentes públicos encontravam-se resguardados pela exceção inserta no mencionado artigo 5o, inciso XI, da Carta Magna, qual seja, o flagrante delito.
3. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, e mostrando-se lícitas as provas colhidas na fase de inquérito, devidamente confirmadas em juízo, restou caracterizada a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006.
4. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal pela incidência de atenuantes, em razão do óbice intransponível da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Sendo a ré primária, a condenação posterior em outra ação, ainda que por tráfico de drogas, e mesmo que a ré tenha sido beneficiada pelo privilégio previsto no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, não tem o condão de impedir, nestes autos, a aplicação da referida causa especial de diminuição, notadamente porque aquele processo sequer transitou em julgado. 6.1 Tendo em vista a considerável quantidade de droga apreendida, cabível a redução da pena na fração de 3/5 (três quintos).
6. Apelações conhecidas, uma delas desprovida e a outra parcialmente provida.